Tribunal: TJSP
Processo: 1126019-88.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando: (a) validade da procuração; (b) inadequação da condenação ao recolhimento das custas iniciais.
2. EMENDA À INICIAL. Cabimento. Indícios de abuso do direito

Ementa:
APELAÇÃO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DESCUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência da parte autora alegando: (a) validade da procuração; (b) inadequação da condenação ao recolhimento das custas iniciais.
2. EMENDA À INICIAL. Cabimento. Indícios de abuso do direito de litigar. Circunstâncias que justificam a adoção das orientações previstas nos Comunicados CG no 02/2017 e CG 456/2022 do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demandas e Estatística - NUMOPEDE da E. Corregedoria Geral da Justiça do Estado de São Paulo (CPC/15, art. 139, III). Previsão, ainda, dos novos Enunciados (números 4 e 5) aprovados pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (COMUNICADO CG No 424/2024).
3. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Cabimento. Previsão dos Enunciados números 2 e 13 aprovados pela I. Corregedoria Geral da Justiça do E. TJSP (COMUNICADO CG No 424/2024).
4. RECURSO DESPROVIDO.